Tribunal: TJES
Processo: 5006602-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006602-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1889532) proferida pelo
Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Processo nº 0011917-52.2017.8.08.0024)
, formalizada pela Recorrente, cujo
decisum
declarou não ter o Juízo daquela Vara Especializada qualquer interesse em se envolver em atos executivos oriundos de outros processos cujos créditos não se submetam ao procedimento recuperacional.

Em suas razões, aduz a Recorrente que
“tramitam em outras comarcas execuções em face da Agravante, cujos valores não se submetem à recuperação judicial ora em questão, como é o caso das execuções citadas pelo credor Banco Safra e objeto de análise pelo juízo de piso na decisão ora agravada. Ocorre que o juízo recuperacional, pela decisão agravada,
acabou concedendo uma espécie de “passe livre” aos credores dessas execuções ao declarar, “a todos os credores que se encontrarem em idêntica situação” ou “a quem quer que interesse”, que a Vara Especializada
“
não cria este Juízo qualquer tipo de embaraço à realização de bloqueio judicial de quantias e de sua posterior expropriação, reservando-se, apenas, ao exame quanto à prévia submissibilidade do crédito que se executa ao procedimento recuperacional
”.”,
enfatizando que
“
com a decisão agravada, o Juízo recuperacional acabou por se eximir por completo de suas atribuições, “lavando as mãos” para todo e qualquer ato executório que não envolva valor que se submeta ao processo de recuperação judicial
.
”.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID Nº 2386869, deferindo, em parte, o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Recorrido
BANCO SAFRA S/A
postulou ao Juízo da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em epígrafe, que exercesse controle sobre constrições que estariam prestes a ocorrer nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 1063141-74.2017.8.08.0100), que tramita junto ao Poder Judiciário Paulista, relativamente a créditos extracontratuais (excluídos da Recuperação Judicial), alusivos à direitos de crédito cedidos fiduciariamente em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, porquanto alcançaria valores constritos na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 1063141-74.2017.8.08.0100), ajuizada pela aludida Instituição Financeira e que também dizem respeito a créditos extracontratuais.

Em suas razões de decidir, o Magistrado
a quo
exarou o
decisum
objurgado, fundamentado nos seguintes termos:

“Em ao menos um daqueles autos, pude verificar que chegara a empresa em recuperação a atravessar petição suscitando, então, a questão atinente à competência que se atribui a esta Especializada para dizer sobre a possibilidade ou não de prática de atos executivos, o que chegara a ser objeto de acolhida em meio a ao menos uma das execuções antes referenciadas (vide às fls. 2.717/2.718).

E, aqui, independentemente de qualquer abertura ao contraditório, devo dizer, a quem quer que interesse, que não cria este Juízo qualquer tipo de embaraço à realização de bloqueio judicial de quantias e de sua posterior expropriação, reservando-se, apenas, ao exame quanto à prévia submissibilidade do crédito que se executa ao procedimento recuperacional.

É que, ao se tratar de valores sabidamente excluídos do procedimento, a penhora de bem, a
priori
, se faria de antemão possível, desde que, por óbvio, ainda não escoado o prazo de
stay period
.

Ora, não há que se indagar, a quem quer que seja, sobre o fato de dinheiro encontrado em aplicação financeira vir a servir ou não ao cumprimento de plano de recuperação judicial, porque a resposta, então, seria obviamente positiva.

Disso, porém, não dimana a conclusão de que não possa ser dada outra destinação às quantias de que disponha a parte que não a do pagamento de fornecedores, funcionários, e, para além de tantos outros, dos créditos que não se sujeitam à recuperação judicial e que, como tal, hão de ser pontualmente satisfeitos.

A mim, claro parece que a recuperação de uma empresa não se pode dar em prejuízo a todo o seu corpo de credores, de modo que, se não consegue se soerguer mesmo diante de todas as vantagens que o procedimento lhe põe em mãos – até porque, se não fosse vantajoso, ninguém ingressaria com tal pretensão, tendo em vista, em especial, o quão dispendiosa é –, cumprindo com o estabelecido no plano e buscando efetuar o pagamento dos importe alheios ao ali previsto, melhor que veja a sua insolvência reconhecida, evitando-se, a
posteriori
, maiores prejuízos a todos os envolvidos.

Assim, ao analisar pontualmente as questões trazidas no petitório da casa bancária peticionante, essas um tanto vagas, quer-me parecer não haver espaço à discussão sobre sujeitabilidade ou não das quantias perseguidas nos autos nº 1063141-74.2017.8.26.0100 a este procedimento, eis que já emanado pronunciamento sobre a situação em sede de impugnação de crédito que aqui tivera processamento (feito nº 0037825-14.2017.8.08.0024, conforme cópias de fls. 2.713/2.715).

Em vista disso, autorizo a realização, naqueles autos, da constrição das quantias ali perseguidas, e que não se encontrem aqui habilitadas, e também a sua pronta liberação ao credor interessado, até, é claro, o limite do crédito que ali pode persistir sendo executado.

Em relação ao que consta dos autos nº 1062916-54.2017.8.26.0100, não vejo como, ao menos até então, emanar qualquer pronunciamento em relação ao que dali conste, à medida que não existem elementos de cognição, anexados à peça ora examinada, que permitam a realização de análise acerca da sujeição ou não dos valores ali discutidos a este procedimento, o que, por via reflexa, impede o emanar de decisão que siga no sentido de possibilitar a manutenção do bloqueio já efetuado e a sua ulterior liberação em prol do Exequente.

Acaso se tivesse determinado a manutenção da constrição até ulterior deliberação deste Juízo, esta, ainda que após certo tempo, seria realizada e comunicada ao Juízo da execução.

Mas, em se decidindo pela pronta liberação dos valores, bastaria, a partir deste ponto, a submissão da questão atinente à já referenciada submissão do crédito à recuperação, acaso ainda não decidida.

Em já se tendo por dirimida a situação por este Juizado de Direito – isso hei de frisar –, pode a casa bancária se valer deste pronunciamento como forma de tentar obter êxito no bloqueio de quaisquer valores mantidos em conta da Recuperanda e que possam servir ao pagamento dos valores que, em relação à presente, se apresentam como extraconcursais.

E, porque a solução da questão que ora me fora submetida a análise acaba por valer não só ao peticionante, como a todos os credores que se encontrarem em idêntica situação,
determino, a partir deste ponto, a intimação de todos para ciência (credores nesta habilitados, Recuperanda e Ministério Público) para ciência
.

Ao banco postulante para, em querendo, levar cópia da presente aos autos da(s) execução(ões) ora indicadas
, cientificando, ali, o(s) DD.('s.) Juízo(s) responsável(eis) pelo(s) respectivo(s) impulsionamento(s).”

Com efeito, ao analisar a questão envolvendo a
execução de créditos extracontratuais de sociedade empresária (em Recuperação Judicial)
, entendeu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que
“
Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existente na data do pedido de recuperação. Contudo, não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido
.”
(
STJ
-AgInt nos EDcl no AREsp 1490024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Na hipótese dos autos, em que pese subsistir a possibilidade de execução dos créditos extracontratuais perseguidos nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 1063141-74.2017.8.08.0100), porquanto não se encontram habilitados na Recuperação Judicial, de sorte que,
a priori
, não possuiria o condão de impedir o soerguimento da Recuperanda, tenho, por outro lado, que ao possibilitar que os efeitos do
decisum
objurgado pudessem ser utilizados em processos distintos, sem apreciar a situação individual de cada feito, o Magistrado
a quo
incorreu em violação à compreensão da
Corte de Superposição
de que “
não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido
”,
impondo-se, em consequência, proceder ao deferimento parcial do efeito suspensivo almejado
.

Isto posto, defiro, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo, para fins de impossibilitar a extensão dos efeitos do
decisum
objurgado para outros processos de créditos extraconcursais, notadamente sem a prévia análise da situação individual de cada uma das expropriações, sob pena de violação da sobredita compreensão jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Intime-se o Recorrido para fins de apresentação de Contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a parte Recorrente
.

Notifique-se o Magistrado de Primeiro Grau acerca do presente
decisum
.

Diligencie-se
.

Após, retornem os autos à conclusão
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado, inclusive, em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a conclusão pela possibilidade de execução dos créditos extracontratuais perseguidos nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 1063141-74.2017.8.08.0100), por não se encontrarem habilitados na Recuperação Judicial, não pode ser automaticamente estendida para processos distintos, sem antes apreciar a situação individual de cada feito, de sorte que assim fazendo o Magistrado
a quo
incorreu em violação à compreensão da
Corte de Superposição
de que “
não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido”
(
STJ
-AgInt nos EDcl no AREsp 1490024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro parcial provimento, no sentido de reformar a Decisão objurgada e impossibilitar a extensão dos efeitos do
decisum
objurgado para outros processos de créditos extraconcursais, notadamente, sem a prévia análise da situação individual de cada uma das expropriações, sob pena de violação da sobredita compreensão jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS EXTRACONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS TODO E QUALQUER PROCESSO JUDICIAL EXECUTIVO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ao analisar a questão envolvendo a execução de créditos extracontratuais de sociedade empresária (em Recuperação Judicial), firmou compreensão de que
“Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existente na data do pedido de recuperação. Contudo, não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido.”
(
STJ
-AgInt nos EDcl no AREsp 1490024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

II -
Na hipótese dos autos, ao possibilitar que os efeitos do
decisum
objurgado que entendeu pela possibilidade de execução de créditos extracontratuais pudessem ser utilizados em processos distintos ao de origem, sem apreciar a situação individual de cada feito, o Magistrado
a quo
incorreu em violação à sobredita compreensão da
Corte de Superposição
de que “
não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido”,
impondo-se, em consequência, proceder ao deferimento parcial do efeito suspensivo almejado.

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão objurgada reformada para fins de impossibilitar a extensão dos efeitos do
decisum
objurgado para outros processos de créditos extraconcursais, notadamente sem a prévia análise da situação individual de cada uma das expropriações, sob pena de violação da sobredita compreensão jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir parcial provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.